Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO. INEXISTENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA DECISÃO. ART. 49 DA LEI No 9.784/1999. CÔMPUTO APÓS CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante alega que houve demora injustificada na concessão de sua aposentadoria voluntária, ofendendo as disposições contidas no art. 49 da Lei no 9.784/1999 e do art. 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Pondera que a demora no exame do requerimento administrativo causou-lhe danos materiais e morais, porquanto foi obrigado a permanecer em atividade por mais tempo que o necessário para a concessão da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a tramitação do processo administrativo de concessão de aposentadoria do apelante excedeu o prazo legal ou razoável, configurando falha na prestação do serviço público apta a gerar responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo de aposentadoria ostenta complexidade inerente, demandando análise de vasta documentação e tramitação por diversos órgãos, justificando prazo para sua conclusão, especialmente em casos que envolvem cumulação de cargos, como o dos autos.
4. O prazo de 30 dias para a Administração decidir, estabelecido no art. 49 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal, conta-se a partir da conclusão da instrução processual, momento em que a autoridade dispõe de todos os elementos necessários para a decisão final.
5. No caso concreto, a instrução processual foi concluída em 13/12/2022, com a juntada de certidão de tempo de serviço essencial pelo próprio servidor, tendo o ato de aposentadoria sido publicado em 10/01/2023, evidenciando que não houve transcurso de prazo superior a 30 dias após a completa instrução.
6. A mera demora na conclusão de processos administrativos, desde que não desarrazoada ou decorrente de paralisação ilegal ou abusiva não comprovada, não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço público ensejadora de responsabilidade civil do Estado, estando a duração do trâmite, no caso, dentro da razoabilidade e justificada pela complexidade.
7. Não configurada falha na prestação do serviço público ou conduta ilícita atribuível à Administração, descabe falar em responsabilidade civil do Estado e, por conseguinte, em danos materiais ou morais indenizáveis.
8. O servidor recebeu a devida remuneração pelo trabalho prestado durante a tramitação do processo administrativo, incluindo o abono de permanência, o que afasta a alegação de dano material indenizável, tampouco restou demonstrada ofensa a direitos da personalidade apta a configurar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo de trinta dias para decisão administrativa, previsto no art. 49 da Lei no 9.784/1999, inicia-se após a conclusão da instrução do processo administrativo, momento em que todos os dados e documentos essenciais foram reunidos." "2. A conclusão do processo administrativo de aposentadoria e a publicação do ato em prazo inferior a trinta dias após o encerramento da instrução processual afasta a alegação de demora injustificada da Administração Pública." "3. A complexidade do processo administrativo de aposentadoria, que exige análise documental e tramitação intersetorial, constitui fator a ser considerado na análise da razoabilidade do prazo de sua conclusão, não caracterizando, por si só, ato ilícito ou falha do serviço público." "4. O recebimento de remuneração e abono de permanência pelo servidor no período de tramitação do processo de aposentadoria afasta o direito à indenização por danos materiais, em face da ausência de prejuízo financeiro."
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII; CF/88, art. 37, § 6o; Lei no 9.784/1999, art. 49; LC Distrital no 840/2011, art. 173; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1938466, 0700187-04.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/10/2024, DJe 14/11/2024.